Tribunal: STF
Processo: HC 218233
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. ROUBOS QUALIFICADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.7.2022, por Anderson Diego Cândido da Silva, em benefício de José Everaldo Cardoso Gondin, ou José Everaldo Cardoso Gondim, contra decisão monocrática proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 709.321/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, junto com outros corréus, em 25.5.2007, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º (roubo qualificado por lesão grave); 157, § 3º (roubo qualificado com resultado morte); 288, parágrafo único (associação criminosa), c/c os arts. 14, inc. II, e 70, todos do Código Penal (tentativa e concurso formal), e no crime previsto no art. 1º da revogada Lei n. 2.252/1954 (corrupção de menores).



    Tem-se na peça acusatória, recebida em 29.5.2007:



    “No dia 19 de fevereiro do corrente ano de 2007, por volta das 18:00 horas, na área externa do Posto Santa Águida, localizado na Br 232 Km 217, Bairro da Central, nesta cidade, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios com o adolescente Antônio Florêncio de Carvalho Neto, o qual é irmão do denunciado Geibson José Florêncio, o ‘Nino', munidos de arma de fogo, abordaram o veículo no qual se encontravam as pessoas de Thiago dos Santos Costa e Wanessa Briana Barbosa Ferreira Leite, dando início a um assalto que não se consumou porque a primeira vítima ‘arrancou' com o carro, momento em que foi alveado por disparos de arma de fogo que causaram a sua morte, em razão da lesões descritas na Perícia Tanatoscópica de 
fl. 251.



    Na mesma ocasião, a vítima Wanessa Briana Barbosa Ferreira Leite também foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas na Perícia Traumatológica de fl. 325, ficando incapacitada para exercer suas ocupações habituais por mais de trinta dias. Além disso, a referida vítima ficou com uma bata alojada na base do crânio.



    Os denunciados, juntamente com o adolescente retromencionado, se encontravam em um veículo do tipo Pajero, na cor verde, quando abordaram as vítimas.



    Após a investida criminosa os denunciados, que comprovadamente se reúnem para a prática de crimes em toda a região, evadiram-se do local do crime, deixando para trás a vítima Thiago já sem vida e a vítima Wanessa gravemente ferida. Ressalte-se que Proc n. 213 2007.001462-0, que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru/PE, foi decretada Prisão temporária contra os denunciados Geibson (fl 106) e Anderson ífl. 107), pela prática de crimes contra o patrimônio, com vítimas fatais, restando evidenciada formação de quadrilha.



    Depreende-se dos autos do I.P. que os denunciados estavam à procura do veículo da vítima fatal, o qual chamava a atenção pelos acessórios que continha, e pretendiam subtrai-lo da mesma, como jà fizeram contra outras tantas vítimas.



    Consoante se verifica dos autos do I.P., o denunciado José Everardo Cardoso Gondim participou do planejamento do assalto tendo também fornecido o veículo Pajero, placas KKT 8793, para que os demais executassem o assalto, tão logo conseguissem localizar a vítima, o que ocorreu nesta cidade, no local já descrito. Por outro lado, restou evidenciado que o denunciado Geibson José Florêncio encontrava-se na direção do veiculo Pajero, dando cobertura e aguardando seus comparsas, enquanto estes, o denunciado Anderson Alves Felipe da Silva e o adolescente Antônio Florêncio da Silva se aproximaram do veículo onde se encontravam as vítimas, vindo a atingi-las com disparos de arma de fogo efetuados por ambos.



    Noticia o I.P. que, em cumprimento a Mandado de Busca e apreensão expedido por esse Juízo, foi feita a apreensão do veículo utilizado pelos denunciados para a prática do crime (veículo marca/modelo l/GM Tracker 2.0. UTILITÁRIO, placa KKT 8793 registrado em nome da Itáu Leasing, que se encontrava na posse do denunciado José Everaldo Cardoso Gondim), conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fl, 204. Foram apreendidos, também, os documentos indicados no Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 221/222, que se encontravam no interior do veículo mencionado.



    A autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico da vítima, manifestando-se este Órgão Ministerial pelo deferimento do pedido, conforme se vê dos autos n. 2007.000244-2, também em apenso, tendo esse Juízo defendo o pedido.



    Houve decretação da prisão preventiva dos denunciados, conforme decisão de fls., do Processo n. 2007.000641-3, em apenso, não havendo nos autos notícia se os Mandados de Prisão expedidos foram devidamente cumpridos.



    O veículo pertencente à vítima fatal foi periciado, tendo sofrido avarias, pois que houve colisão após a pessoa de Thiago se atingida e perder o controle da direção, conforme laudo de exame de fls. 254/259.



    Destarte, restaram devidamente caracterizadas a materialidade e autoria delituosa.



    Ante o exposto, assim procedendo, encontram-se os denunciados Geibson José Florêncio e Anderson Alves Felipe da Silva incursos nas penas dos Arts. 157 § 3º (primeira parte – lesão grave), 157, § 3º (segunda parte – resultado morte) e 288, parágrafo único, c/c os arts. 14, inciso II e 70, todos do Código Penal, e ainda art. 1º, da Lei n. 2.252/54, e o denunciado José Everaldo Cardoso Gondim incurso nas penas dos arts. 157 §, 3º (primeira parte – lesão grave), 157 § 3º (segunda parte – resultado morte ) e 288, paragrafo único, c/c os arts. 14, inciso II, 29 e 70, todos do código penal, e ainda, art. 1º, da lei 
n. 2.252/54.



    Assim, requer esta promotora que seja recebida a presente denúncia e instaurada a competente ação penal, cintando-se os denunciados, sob pena de revelia, para interrogatório e acompanhamento do feito até a sentença final, na qual sejam os mesmos condenados, na razão da sua culpabilidade, intimando-se os informantes e as testemunhas do rol que segue para virem depor em juízo, dando-se ciência ao Ministério Público de todos os atos processuais” (e-doc. 2).



    3. Em sentença proferida, em 25.5.2020, na Ação Penal n. 000727-35.2007.8.17.1110, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Pesqueira/PE, condenou-se o paciente à pena total de trinta e sete anos, onze meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quatrocentos e sessenta e cinco dias-multa, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade, sob os seguintes fundamentos:



    “DA PRISÃO PROCESSUAL



    Como o réu respondeu a parte do processo encarcerado, vindo a ser sua segregação revogada, incumbe-me a análise dos requisitos para a decretação da prisão cautelar neste momento.



    (...)



    Consoante já analisado acima, os pressupostos da materialidade e indícios de autoria já foram reconhecidos, não havendo dúvidas acerca da existência do crime e da autoria que pesa contra os acusados. Por outro lado, devem ser analisadas as hipóteses legitimadoras da prisão cautelar.



      No caso dos autos, há a necessidade de garantia da ordem pública, levando-se em consideração a paz social e a tranquilidade do cidadão que, nesta região, já não mais suporta os índices de criminalidade, notadamente em ralação a delitos desta natureza, que subtrai o patrimônio da vítima e ainda retira-lhe a vida. Ao mesmo tempo, temos que preservar a credibilidade da Justiça e do Estado quanto à necessidade de proteção das pessoas de crimes desta natureza, preservando a ordem pública tão combalida nos momentos atuais.



    (...)



    A prisão também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, ante a necessidade de manter encarcerado o réu para que seja garantida a futura execução da pena, considerando-se o presente decreto condenatório. Forçoso é reconhecer a pouca probabilidade de que tais acusados, diante das características do presente crime, bem assim do perfil de cada um, aguardem o Estado exercer o jus puniendi, em caso de trânsito em julgado desta decisão condenatória, sem que se furtem aos seus deveres de cidadão de respeitarem as decisões democráticas oriundas de um poder estatal.



    (...)



    Portanto, o status de preso provisório deverá ser restabelecido, uma vez presentes razões mais que suficientes para a prisão preventiva. Assim, expeça-se, imediatamente, o mandado de prisão preventiva em desfavor do JOSÉ EVERALDO CARDOSO GONDIM” (fl. 14, e-doc. 5).



    4. Contra a sentença condenatória a defesa interpôs recurso de apelação, em 1º.10.2021 (fl. 29, e-doc. 5). Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco como último andamento, em 19.4.2022, a “entrega em carga/vista à Procuradoria de Justiça”.



    Houve, também, impetração do Habeas Corpus n. 2412-02.2021.8.17.9482.



    5. No julgamento do habeas corpus, em sessão de julgamento ocorrida em 4.11.2021, a Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru manteve a custódia cautelar decretada em sentença condenatória:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO COM RESULTADO MORTE E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AO REQUISITO ESSENCIAL DA CAUTELARIDADE. ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE. 



    1. Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, eis que o Magistrado de piso, após mencionar expressamente as ações penais a que respondia o paciente, mencionou expressamente que a garantia da ordem pública também decorreu da possibilidade de o paciente continuar cometendo novos delitos, o que, sem sombra de dúvidas, revela a concreta possibilidade de reiteração delitiva;



    2. Constatou-se que o paciente voltou a cometer crime no ano de 2018 (proc. nº 0017819-69.2018.8.17.0001), sendo condenado por receptação no dia 23.08.2019, cujos autos foram arquivados definitivamente no dia 19.02.2021, o que reforça mais ainda o argumento concreto utilizado pelo juízo de piso de que há possibilidade de o paciente continuar cometendo novos delitos;



    3. Portanto, atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP a decisão proferida pelo Juízo singular na qual, superadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do CPP, e devidamente lastreada nos fundamentos constantes do art. 312, está embasada nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos;



    4. A possibilidade de o paciente cometer novos delitos (consignada pelo Juízo de piso em sua decisão), evidenciada pela constatação de que voltou a cometer crime no ano de 2018 (proc. nº 0017819-69.2018.8.17.0001), sendo condenado por receptação no dia 23.08.2019, cujos autos foram arquivados definitivamente no dia 19.02.2021, evidencia a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a manutenção da prisão, portanto, atendendo ao requisito essencial da cautelaridade;



    5. A não aplicação de medidas cautelares alternativas restou fundamentada na concreta possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada em elementos concretos presentes nos autos;



    6. Ordem denegada, à unanimidade.



    (...)



    “Contudo, verifica-se que a prisão preventiva também restou fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em duas constatações. Embora o primeiro argumento utilizado apresentar-se genérico, aplicável a qualquer caso, sem fundamento concreto, eis que que o Juízo de piso mencionou que a prisão preventiva é necessária para ‘garantia da ordem pública, levando-se em consideração a paz social e a tranquilidade do cidadão que, nesta região, já não mais suporta os índices de criminalidade, notadamente em relação a delitos desta natureza, que subtrai o patrimônio da vítima e ainda retira-lhe a vida [...]’, o segundo, de forma contrária, reveste-se de inquestionável fundamentação idônea, eis que o Juízo impetrado, após mencionar expressamente as ações penais a que respondia o paciente, tendo consignado na sentença que duas condenações irrecorríveis decorreram da prática de crimes anteriores e duas da prática de crimes posteriores, mencionou expressamente que a garantia da ordem pública também decorre da possibilidade de o paciente continuar cometendo novos delitos, o que, sem sombra de dúvidas, revela a concreta possibilidade de reiteração delitiva.



    Ademais, não obstante constar dos presentes autos que o último processo instaurado contra o paciente deste writ é datado do ano de 2013 (oito anos atrás), após consulta ao sistema judwin do 1º grau, constatou-se que o paciente voltou a cometer crime no ano de 2018 (proc. nº 0017819-69.2018.8.17.0001), sendo condenado por receptação no dia 23.08.2019, cujos autos foram arquivados definitivamente no dia 19.02.2021, o que reforça mais ainda o argumento concreto utilizado pelo juízo de piso de que há possibilidade de o paciente continuar cometendo novos delitos. Para fins de registro, cabe destacar que o paciente já está cumprindo pena pela prática de homicídio e receptação, cuja audiência admonitória ocorreu nos autos da carta precatória nº 240-44.2020.8.17.1390 e cujo término de cumprimento da pena está previsto para 21.06.2031. Dessa forma, observando-se detidamente a documentação acostada, verifico que a decisão vergastada não carece de motivação idônea, apontando concretas razões para a restrição à liberdade do paciente, de forma preventiva, o que afasta a alegação de ausência de justa causa e de desnecessidade e desproporcionalidade da medida. Portanto, atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP a decisão proferida pelo Juízo singular na qual, superadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do CPP, e devidamente lastreada nos fundamentos constantes do art. 312, está embasada nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a da decretação da prisão preventiva do paciente, que se deu após 13 anos de sua liberdade, verifica-se que, além de se encontrar cumprindo pena atualmente pela prática dos crimes de homicídio e receptação, a possibilidade de o paciente continuar cometendo novos delitos (consignada pelo Juízo de piso em sua decisão), evidenciada pela constatação de que voltou a cometer crime no ano de 2018 (proc. nº 0017819-69.2018.8.17.0001), sendo condenado por receptação no dia 23.08.2019, cujos autos foram arquivados definitivamente no dia 19.02.2021, evidencia a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a manutenção da prisão, portanto, atendendo ao requisito essencial da cautelaridade. 



    (...)



    percebe-se claramente que há impossibilidade, no momento, de aplicação de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, eis que são ineficazes para resguardar a garantia da ordem pública, bem como inadequadas diante da gravidade dos crimes (roubo com resultado morte e lesão corporal de natureza grave), bem como diante da constatação da periculosidade concreta do paciente, extraída da notícia de que é contumaz na prática de crimes, visto que já restou condenado definitivamente em quatro processos criminais, estando cumprindo pena atualmente em pelo menos um deles. Não vislumbro, ainda, ofensa ao princípio da presunção de inocência, eis que o entendimento firmado por esta Corte é de que, tal princípio, não deve ser aplicado de maneira absoluta e irrestrita, sendo certa a sua mitigação pelos dispositivos constitucionais que preveem a possibilidade de decretação da prisão cautelar“ (consulta ao sítio do TJPE).



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 709.321/PE), Relatora a Ministra Laurita Vaz, que, em análise de requerimento liminar, determinou, em 30.11.2021, o seguinte:



    “Requisitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeira instância e ao Tribunal de origem, notadamente para que: a) prestem esclarecimentos acerca do andamento processual, inclusive da apelação interposta, e da atual situação prisional do Paciente; e b) juntem aos autos todas as eventuais decisões que mantiveram a custódia processual e a folha de antecedentes criminais, além da SENHA de acesso aos processos que tramitam em primeira e segunda instâncias, caso seja necessária. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal”.



    Em 22.6.2022, após as informações prestadas naqueles autos, a Relatora assim decidiu: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE EVERALDO CARDOSO GONDIM ou JOSÉ EVERALDO CARDOSO GONDIM contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco proferido no julgamento do HC n. 2412-02.2021.8.17.9480. O Paciente foi condenado, em 25/05/2020, à pena total de 37 (trinta e sete) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes de roubos qualificados (pela morte de uma vítima e pela lesão corporal grave de outra vítima), associação criminosa armada, e corrupção de menor, sendo-lhe negado o recurso em liberdade. 



    Extrai-se da denúncia que o Paciente, juntamente com corréus e um adolescente, abordaram um veículo no qual se encontravam ‘Thiago dos Santos Costa e Wanessa Briana Barbosa Ferreira Leite, dando início a um assalto que não se consumou porque a primeira vítima 'arrancou' com o carro, momento em que foi alvejado por disparos de arma de fogo que causaram a sua morte’ (fl. 33). 



    Consta, ainda, da denúncia que, na mesma ocasião, a vítima Wanessa também foi atingida por um disparo de arma de fogo, ‘ficando incapacitada para exercer suas ocupações habituais por mais de trinta dias’ (fl. 33), além de ficar com uma ‘bala alojada na base do crânio’ (ibidem). 



    Impetrado prévio writ na origem, a Corte local denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 51-55. 



    Neste writ, a Defesa sustenta constrangimento ilegal supostamente praticado pelo Tribunal de origem ao manter a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. 



    Aduz que: a) o Increpado responde ao processo em liberdade há treze anos, sendo decretada a prisão preventiva sem fundamentação idônea, pois ausente a indicação de elementos concretos que demonstrassem o periculum libertatis do Réu; e b) a inexistência de contemporaneidade da medida extrema. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    A liminar foi indeferida às fls. 98-100. 



    Informações prestadas às fls. 104-192. 



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 196-203). 



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem originária, manteve a decretação da prisão preventiva do Paciente no mesmo sentido que o Juízo de primeiro grau, notadamente diante da probabilidade do cometimento de novos delitos pelo Sentenciado.



    É o que se verifica do seguinte trecho do aresto impugnado 
(fls. 51-52; grifos diversos do original):



    ‘[...] Embora o primeiro argumento utilizado apresentar-se genérico, aplicável a qualquer caso, sem fundamento concreto, eis que que o Juízo de piso mencionou que a prisão preventiva é necessária para 'garantia da ordem pública, levando-se em consideração a paz social e a tranquilidade do cidadão que, nesta região, já não mais suporta os índices de criminalidade, notadamente em relação a delitos desta natureza, que subtrai o patrimônio da vítima e ainda retira-lhe a vida [...]', o segundo, de forma contrária, reveste-se de inquestionável fundamentação idônea, eis que o Juízo impetrado, após mencionar expressamente as ações penais a que respondia o paciente, tendo consignado na sentença que duas condenações irrecorríveis decorreram da prática de crimes anteriores e duas da prática de crimes posteriores, mencionou expressamente que a garantia da ordem pública também decorre da possibilidade de o paciente continuar cometendo novos delitos, o que, sem sombra de dúvidas, revela a concreta possibilidade de reiteração delitiva.



    Ademais, não obstante constar dos presentes autos que o último processo instaurado contra o paciente deste writ é datado do ano de 2013 (oito anos atrás), após consulta ao sistema judwin do 1º grau, constatou-se que o paciente voltou a cometer crime no ano de 2018 (proc. nº 0017819-69.2018.8.17.0001), sendo condenado por receptação no dia 23.08.2019, cujos autos foram arquivados definitivamente no dia 19.02.2021, o que reforça mais ainda o argumento concreto utilizado pelo juízo de piso de que há possibilidade de o paciente continuar cometendo novos delitos.



    Para fins de registro, cabe destacar que o paciente já está cumprindo pena pela prática de homicídio e receptação, cuja audiência admonitória ocorreu nos autos da carta precatória nº 240-44.2020.8.17.1390 e cujo término de cumprimento da pena está previsto para 21.06.2031.



    Dessa forma, observando-se detidamente a documentação acostada, verifico que a decisão vergastada não carece de motivação idônea, apontando concretas razões para a restrição à liberdade do paciente, de forma preventiva, o que afasta a alegação de ausência de justa causa e de desnecessidade e desproporcionalidade da medida. Portanto, atende ao dever motivacional exposto no art. 93, inciso IX, da Constituição e art. 315 do CPP a decisão proferida pelo Juízo singular na qual, superadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do CPP, e devidamente lastreada nos fundamentos constantes do art. 312, está embasada nos pressupostos da segregação preventiva e faz cotejo com elementos concretos presentes nos autos.



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a da decretação da prisão preventiva do paciente, que se deu após 13 anos de sua liberdade, verifica-se que, além de se encontrar cumprindo pena atualmente pela prática dos crimes de homicídio e receptação, a possibilidade de o paciente continuar cometendo novos delitos (consignada pelo Juízo de piso em sua decisão), evidenciada pela constatação de que voltou a cometer crime no ano de 2018 (proc. nº 0017819-69.2018.8.17.0001), sendo condenado por receptação no dia 23.08.2019, cujos autos foram arquivados definitivamente no dia 19.02.2021, evidencia a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a manutenção da prisão, portanto, atendendo ao requisito essencial da cautelaridade.’



    A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, mormente porque as instâncias ordinárias destacaram o risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente voltou a cometer crime no ano de 2018, sendo condenado por receptação em 2019, ou seja, após a data do delito apurado nestes autos, estando, atualmente, cumprindo pena pela prática dos crimes de homicídio e receptação.



    Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva, bem como afastam a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema.



    A propósito: ‘[...] É possível a mitigação da regra da contemporaneidade com base na natureza do delito e no alto risco de reiteração delitiva. [...]’ (RHC 135.684/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).



    No mesmo sentido:



    ‘[...] 3. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 607.654/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020. [...]’ (HC 631.764/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 09/03/2021; sem grifos no original.)



    ‘[...]



    2. Não se verifica ilegalidade por ausência de contemporaneidade, pois o direito de recorrer em liberdade foi negado com a indicação de fatos novos, tendo em vista que o sentenciado voltou a delinquir. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. Recurso em habeas corpus improvido’ (RHC n. 98.282/MG, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/10/2018, DJe de 16/10/2018; sem grifos no original.)



    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” 
(e-doc. 6 ).



    Não houve interposição de agravo interno no Superior Tribunal de Justiça. Aquela decisão transitou em julgado em 4.7.2022.



    7. A defesa impetra o presente habeas corpus. Reitera os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes sobre a ausência dos pressupostos para imposição de custódia cautelar, em especial, a contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão, pois estaria respondendo à ação penal em liberdade desde 2008 e inexistiriam fatos novos a modificar sua situação (fls. 1-14, e-doc. 1 e e-doc. 4).



    O impetrante sustenta carente de fundamentação válida a prisão preventiva. Afirma que “o processo originário não teve o seu trâmite regular, em virtude do número de réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, entre outros atos processuais que levaram o feito a lentidão, contudo, o paciente por todos esses anos sempre se apresentou quando requerido, não se ausentando da Justiça em momento algum” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “tão inaceitável juridicamente quanto a condenação do paciente, resta ainda o fato do mesmo não poder recorrer em liberdade. Devemos sempre nos lembrar que a nossa Constituição só permite a prisão com sentença condenatória transitada em julgado ou cautelarmente, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Salienta que “se mostra sem fundamento idôneo algum a decisão do magistrado de piso em decretar a prisão do paciente na sentença, uma vez que não restam caracterizados os requisitos autorizadores, bem como não há contemporaneidade para decretação da prisão preventiva, observando que o paciente responde o processo em liberdade há 13 anos” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente está sendo constrangido ilegalmente pela autoridade coatora, a qual manteve a decisão de primeiro grau, pois o paciente já está sendo considerado culpado pelo suposto crime no qual foi condenado em primeira instância, contraria assim regras constitucionais da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da presunção de inocência” (fl. 12, e-doc. 1).



     Estes o requerimento e pedidos:



     “Ante o exposto, confiante em que o constrangimento ilegal a que está sendo submetido será prontamente conjurado, requer a concessão LIMINAR da ordem, para cassar ou revogar o decreto preventivo ora discutido, ainda, requer ao final a confirmação da medida liminar e a consequente concessão da ordem no mérito, em observação a decisão eivada de ilegalidade por falta de fundamentação idônea para decretação da prisão do paciente em sentença, como exposto” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 709.321/PE.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 4.7.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pel